Tribunal: TJDFT
Processo: 0702087-73.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0702087-73.2020.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE SALVADOR RIBEIRO DE ALBUQUERQUE NETO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Considerando que o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, fica o apelante JOSÉ SALVADOR RIBEIRO DE ALBUQUERQUE NETO intimado para, no prazo de 5 dias, efetuar o recolhimento em dobro do preparo recursal, nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, parágrafo 4o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora